Tribunal: TJSP
Processo: 1500291-16.2022.8.26.0628
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Embargos infringentes. Tráfico de drogas. Aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 e, consequentemente, abrandamento do regime prisional. Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado. Acusado que se dedicava à traficância. Pena e regime prisional bem fixados. Embargos infringentes

Ementa:
Embargos infringentes. Tráfico de drogas. Aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 e, consequentemente, abrandamento do regime prisional. Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado. Acusado que se dedicava à traficância. Pena e regime prisional bem fixados. Embargos infringentes rejeitados.